Tribunal: TJSP
Processo: 2261922-53.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Rogério Danna Chaib
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Escolha de comarca diversa de domicílio da agravante e contratação de advogado particular - Inexistência de sinais de riqueza e indícios de que o agravante possua condições financeiras para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.